Tribunal: TJES
Processo: 5002081-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5002081-67.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADA: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – RECURSO PROVIDO
.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.

2. Deve ser anulada a multa fixada pelo Procon quando o motivo declinado no ato administrativo não enseja o reconhecimento de violação à legislação consumerista
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelada DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e Apelado/Apelante DIRECIONAL ENGENHARIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e lhe dar provimento, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002081-67.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5002081-67.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADA: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5000796-39.2017.8.08.0024, pretendendo a anulação da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória e, consequentemente, extinto o processo executivo embargado, ou, em caráter subsidiário, a sua redução (da multa) para patamar razoável.

Pela sentença id 3039952, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa administrativa de R$ 47.730,81 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o recurso de apelação id 3039956, aduzindo ser devida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no patamar originário. Ademais, sustenta que a não aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 viola a Súmula Vinculante nº 10, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como seria indevida a sua condenação ao pagamento de custas processuais. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, por sua vez, interpôs recurso de apelação, aduzindo ser indevida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, notadamente em razão de sua ilegitimidade para figurar no processo administrativo e pela inexistência de prática abusiva. Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa administrativa, por ser exorbitante o valor fixado pela r. sentença vergastada.

As partes apresentaram contrarrazões recursais id 3039967 e 3039970.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscita, em suas contrarrazões recursais, preliminar de ausência de dialeticidade.

Todavia, de uma breve leitura das razões recursais deduzidas por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, é possível concluir que a recorrente desincumbiu-se do dever de impugnar, especificamente, o ato judicial recorrido, qual seja, a sentença, consignando fundamentos jurídicos e fáticos pelos quais entende ser cabível a reforma.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

Em razão de sua prejudicialidade, examino, primeiramente, o recurso de apelação (id 3039960) interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, doravante denominada Embargante.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5000796-39.2017.8.08.0024, pretendendo a anulação da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória e, consequentemente, extinto o processo executivo embargado, ou, em caráter subsidiário, a sua redução (da multa) para patamar razoável.

Pela sentença id 3039952, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa administrativa de R$ 47.730,81 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Embargante aduz, em suas razões recursais, ser indevida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, notadamente em razão de sua ilegitimidade para figurar no processo administrativo e pela inexistência de prática abusiva. Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa administrativa, por ser exorbitante o valor fixado pela r. sentença vergastada.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, entendo que o recurso de apelação interposto merece ser provido.

O Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 739/2011 (FA nº 0111.002.476-2), ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor Bruno Nascimento da Silva, fixou multa administrativa em desfavor da Embargante no valor de R$ 47.730,81 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos), entendendo
, com fundamento no art. 39, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor,
que a exigência de atualização monetária de parcela prevista em contrato de promessa de compra e venda consubstanciaria prática abusiva diante da mora na entrega do empreendimento.

Com efeito, verifica-se do referido contrato de promessa de compra e venda (id 3039842, fls. 05/06) que o promitente-comprador obrigou-se ao pagamento de parcela única na data de 30.03.2011, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mesma data prevista para a conclusão da obra e de cobrança da parcela relativa ao financiamento.

Inobstante a mora da construtora na entrega do empreendimento, não é abusiva a correção monetária da parcela prevista para a data da conclusão da obra, pois haverá apenas a recomposição do valor da moeda, afastando-se, no entanto, a incidência do CUB ou outro índice similar e juros.

Nesta sentido ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0017505-02.2016.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL MORA DA CONSTRUTORA POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL DANO MORAL CABÍVEL RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR DO SALDO FINAL CABÍVEL RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. (...) 10. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a correção monetária, para fins de recomposição de capital, com base no INCC, apenas pode incidir até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue. Como, in casu, trata-se de construção acabada, o índice deve ser substituído a partir de então pelo IPCA. 11. Não tendo sido o imóvel entregue ao recorrente até 05/04/2016, a partir desta data o saldo remanescente devedor deve sofrer correção monetária com base no IPCA, devendo a recorrida ser condenada a restituir todos os valores eventualmente pagos a maior. 12. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157888, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Por ocasião da audiência de conciliação realizada perante o Procon Municipal de Vitória (id 3039844, fls. 03), a Embargante propôs a prorrogação da data de vencimento da parcela para a data de expedição do "habite-se" ou de entrega das chaves, mediante incidência de índice de correção (INCC), o que não foi aceito pelo consumidor.

Embora fosse adequada a utilização do IPCA ao invés do INCC para fins de correção da parcela após a data de previsão de entrega da obra, não vislumbro, no comportamento adotado pela Embargante, a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor e que implique em infração passível de multa administrativa prevista no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, inicialmente fixada pelo Procon Municipal de Vitória em R$ 47.730,81 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos).

Quadra registrar, ainda, que o "habite-se" foi expedido em 30.09.2011 (id 3039847, fls. 09), portanto, menos de dois meses após expirado o prazo de tolerância previsto no contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual seria diminuta a diferença de atualização monetária pelo INCC e o IPCA entre aquela data (30.09.2011) e a data de vencimento do prazo de tolerância (09.08.2011).

Assim, o motivo declinado no ato administrativo não enseja o reconhecimento da infração da legislação consumerista na hipótese concreta, razão pela qual deve ser anulada a multa imposta pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 739/2011 (FA nº 0111.002.476-2) e a CDA dele decorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e lhe dou provimento para acolher os embargos à execução para anular a multa imposta pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 739/2011 (FA nº 0111.002.476-2) e a CDA dele decorrente. Prejudicado o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em consequência, condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como a restituir as custas processuais adiantadas pela Embargante.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – RECURSO PROVIDO
.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.

2. Deve ser anulada a multa fixada pelo Procon quando o motivo declinado no ato administrativo não enseja o reconhecimento de violação à legislação consumerista
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelada DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e Apelado/Apelante DIRECIONAL ENGENHARIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e lhe dar provimento, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.